Tribunal: TJSP
Processo: 1027054-95.2019.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / Anulação de Débito Fiscal
Órgão julgador: Francisco Bianco
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-08

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO - ATO ADMINISTRATIVO – ORDEM DENEGADA EM PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO - NÃO CONHECIMENTO DO INCONFORMISMO VOLUNTÁRIO OFERECIDO PELA PARTE IMPETRANTE EM SEGUNDO GRAU DE JURISDIÇÃO – PRETENSÃO AO EXAME E JULGAMENTO DA LIDE – POSSIBILIDADE – VÍCIO DE OMISSÃO - RECONHECIMENTO - CORREÇÃO

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO - ATO ADMINISTRATIVO – ORDEM DENEGADA EM PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO - NÃO CONHECIMENTO DO INCONFORMISMO VOLUNTÁRIO OFERECIDO PELA PARTE IMPETRANTE EM SEGUNDO GRAU DE JURISDIÇÃO – PRETENSÃO AO EXAME E JULGAMENTO DA LIDE – POSSIBILIDADE – VÍCIO DE OMISSÃO - RECONHECIMENTO - CORREÇÃO – ATRIBUIÇÃO DO EXCEPCIONAL EFEITO PARCIALMENTE MODIFICATIVO. 1. Ocorrência do vício de omissão, relacionado à indicação do equívoco jurisdicional, autorizando, por via de consequência, o conhecimento e exame do referido inconformismo por esta C. Turma Julgadora. 2. Reconhecimento e correção do referido vício. 3. Embargos de declaração, apresentados pela parte impetrante, acolhidos, com a atribuição do excepcional efeito modificativo.

RECURSO DE APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO - ATO ADMINISTRATIVO – PRETENSÃO À REGULARIZAÇÃO DA DEMOLIÇÃO REALIZADA PELA PARTE IMPETRANTE INCIDENTE SOBRE O BEM IMÓVEL DA RESPECTIVA TITULARIDADE – POSSIBILIDADE – PENDÊNCIA DE MULTAS ADMINISTRATIVAS – IRRELEVÂNCIA – CONDICIONAMENTO DA PRÁTICA DO REFERIDO ATO ADMINISTRATIVO AO RESPECTIVO ADIMPLEMENTO – IMPOSSIBILIDADE – PRETENSÃO AO RECONHECIMENTO DA INEXISTÊNCIA DO CARÁTER "PROPTER REM" DO REFERIDO DÉBITO - POSSIBILIDADE. 1. Preliminarmente, inocorrência da prescrição. 2. No mérito, propriamente dito, as multas administrativas descritas na petição inicial, consideradas impeditivas à regularização da demolição realizada pela parte impetrante, incidente sobre o bem imóvel da respectiva titularidade, não ostentam o caráter "propter rem". 3. Precedente da jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça. 4. Ofensa a direito líquido e certo, passível de reconhecimento e correção, caracterizada. 5. Ordem impetrada em mandado de segurança, denegada, em Primeiro Grau de Jurisdição. 6. Sentença recorrida, reformada. 7. Ordem, concedida, invertido o resultado inicial da lide. 8. Recurso de apelação, apresentado pela parte impetrante, provido.